Tribunal: STF
Processo: RE 89692
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
- INCIDE O ICM SOBRE AS BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS NAS VENDAS DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, POIS, NA ESPÉCIE, OCORRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIA COM TRANSFERÊNCIA DE SUA PROPRIEDADE, E GRAVAME FISCAL
PARA O CONSUMIDOR. A CORREÇÃO MONETÁRIA E EXTENSIVA À MULTA FISCAL.
PRECEDENTES: SÚMULA 286. RE NÃO CONHECIDO.